Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi determinado o retorno dos autos à contadoria para atualização do débito, observados os cálculos apresentados pelo autor (ID 69622816).
2. Efeito suspensivo deferido, nos termos da decisão proferida (ID 71150504).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: possibilidade de rediscussão de valores arbitrados no título judicial transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, o acórdão deu parcial provimento ao recurso para “condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, responsável principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, a restituírem ao autor o valor de R$5.123,38 (cinco mil, cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos), referente à contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, a ser atualizado monetariamente pela SELIC desde os respectivos desembolsos”.
5. E em atenção à dúvida suscitada pela Contadoria Judicial, foi proferida a seguinte decisão: “[...] compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que os únicos cálculos existentes são os autorais (id. 188416381). Os valores ali contidos, já abatidos aqueles declarados prescritos, alcançam soma superior àquela descrita no acórdão de id. 220982268. Com efeito, tornem-se os autos à Contadoria para atualização do débito, observando-se os valores históricos ali contidos, excluindo-se aqueles declarados prescritos, atualizando-se pela SELIC, conforme determinado no acórdão”.
6. A decisão que determina o retorno dos autos à contadoria para atualização do débito, segundo os cálculos apresentados pelo autor, viola os limites objetivos da coisa julgada (CPC, art. 508), porquanto modifica os parâmetros fixados no título judicial. Com fundamento no art. 509, §4o, do CPC, a atualização deve incidir exclusivamente sobre o valor histórico de R$5.123,38 fixado no acórdão, conforme os critérios definidos.
7. Outrossim, as partes não se insurgiram quanto à discrepância de valores em momento oportuno, de forma que não é possível alterar o conteúdo da condenação líquida nesta fase processual. No mesmo sentido: Acórdão 2026730, 0718777-49.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, observado o valor indicado no acórdão (R$5.123,38), a ser atualizado pela SELIC desde os respectivos desembolsos.
_________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026730, 0718777-49.2025.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j. 30/07/2025.